Tribunal: TJMT
Processo: 1045139-85.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045139-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUSCICLEI MAILSON BASILIO - CPF: 007.940.691-26 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE QUE DESEJA NOVAMENTE AFASTAR A RECIPROCIDADE DA SUCUMBÊNCIA – VEDAÇÃO – OFENSA A COISA JULGADA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. 2. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JUSCICLEI MAILSON BASILIO contra o v. acórdão que
não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Impugnação ao Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 1045139-85.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, diante da quitação do debito, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos II e III do CPC (cf. Id. nº 160804150).

O embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado padece de
“omissão a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, o qual possui nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada”
sustenta que
“não houve o combate aos fundamentos utilizados pela magistrada ao aplicar a compensação como aplicado, fazendo com que cada parte arque com os honorários do seu próprio advogado (...) Ocorre que, por meio de uma simples leitura na decisão, é possível perceber que a decisão que aplicou indevidamente a compensação dos honorários não tem qualquer fundamentação ao passo que de forma expressa a lei aponta a sua impossibilidade”

Aduz que
“de acordo com decisão do STJ, o recurso especial foi provido para que este tribunal se manifeste sobre a vigência ou não do artigo 85, e o §14 do CPC/15 (...) ainda vale apena ressaltar que os honorários advocatícios são verbas alimentares e constituem direito do advogado e portanto não estão sujeitos a coisa julgada, ainda mais quando a decisão guerreada está totalmente contra a legislação expressa e que em tese, ainda vigente”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para
“considerando a falta de fundamentação legal para o afastamento dos comandos prequestionados e vigentes, desde já requer que seja aclarado os pontos omissos e obscuros para fins de integração da decisão colegiada”
(sic – cf. Id. nº 164686669).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 166183681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pelo apelante/embarante por ofensa ao princípio da dialeticidade, explicitando que a extrema vagueza das razões recursais quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que subsidiam a pretensão deduzida
, que por si só, configura óbice instransponível ao conhecimento do recurso.

Mesmo, se assim não o fosse, a questão debatida, está acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja reanálise é vedada pela dicção do art. 507 do CPC/15, que reza: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Diante disso, irretocável a sentença hostilizada que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento (art. 929, II, CPC/15), conforme devidamente comprovado por meio do depósito judicial vinculado ao presente feito, que, de forma equivocada, também contemplou a verba honorária, de modo que, diante da reciprocidade,
mister
cada um dos litigantes responsabilizarem-se pelos honorários dos respectivos causídicos.

Em todo caso, s
e a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Acrescenta-se, ainda, que, embora justifique a interposição para fins de pré-questionamento, o embargante sequer se digna a precisar onde residiria no acórdão omissão a ser saneado através dos declaratórios ou ponto de conflito com a regra que entendia aplicável à espécie, circunstância que apenas corrobora a conclusão do manifesto caráter protelatório da interposição.

O pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo que a reprodução da tese aqui afastada ensejará na aplicação de ofício da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023